Tribunal: STF
Processo: AI 764283
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos em agravo regimental. Previdência privada. Artigo 195, § 5º, da Constituição Federal. Inaplicabilidade. Complementação de aposentadoria. Definição das verbas que integram a remuneração para o seu cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas do regulamento do plano de benefícios. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisprudência da Corte pacificou-se no sentido de que o art. 195, § 5º, da Constituição Federal não se aplica às entidades de previdência privada 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas do regulamento de plano de benefícios. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido.